Tribunal: TJDFT
Processo: 0750786-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750786-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOMPO SEGUROS S.A. EMBARGADO: ALDERICO JOSE DE FARIA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Autora, Marítima Seguros S.A. (Sompo Seguros S.A.), em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC/15 (ID 23477933). Nas razões recursais (ID 23596139), a Embargante alega a existência de contradição e de erro material na decisão impugnada, sob o fundamento de que, quanto ao arquivamento do processo principal, esse seria indevido, pois há um recurso em trâmite, ou seja, não haveria que falar em trânsito em julgado. Afirma, ainda, que não seria hipótese de perda do objeto do Agravo, uma vez que o recurso ataca justamente a não homologação do acordo, tendo ocorrido o arquivamento do feito de forma indevida, uma vez que resta pendente a apreciação deste Agravo. Pontua que a decisão interlocutória atacada pelo presente recurso afronta diretamente regras do Direito Processual Civil e do Direito Civil, ante a recusa de homologação do referido acordo. Defende ser plenamente possível a homologação do acordo entabulado entre as partes mesmo após a prolação da sentença de mérito, uma vez que a transação pode ocorrer a qualquer tempo, em respeito aos princípios da cooperação, da autonomia da vontade, da celeridade e economia processual. Sustenta que postula a simples homologação do acordo formalizado pelas partes, com a consequente extinção do processo de origem com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, II, b, do CPC/15. Pugna pelo acolhimento dos Embargos Declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, com efeitos infringentes, passando a constar no dispositivo da decisão a extinção do processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, b, CPC/15. Sem contrarrazões (ID 23923752). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Consoante relatado, a Embargante almeja a retificação da decisão proferida por esta Relatoria, ao fundamento de que teria incorrido em contradição e em erro material. Contudo, a pretensão declaratória não merece acolhimento, pois ausente qualquer vício a justificar a correção ou a complementação da decisão monocrática. Com efeito, em que pesem as alegações da Embargante, a decisão de ID 23477933 consignou expressamente que “após a interposição do presente instrumento, em 2/12/2020, a Agravante requereu a juntada do comprovante de pagamento do acordo celebrado entre as partes, efetuado em 27/11/2020, no valor de R$ 85.862,65 (oitenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), tendo o ilustre Magistrado determinado o arquivamento do feito, que ocorreu em 4/12/2020 (IDs 78689507, 78671744 e 64230248 dos autos de origem), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal.”. Assim, ao contrário do que pretende fazer crer a Embargante, não se tratou de contradição e de erro material, mas de ausência do interesse recursal, em virtude do cumprimento do acordo celebrado entre as partes. Ressalte-se que, quanto a esse ponto, especificamente, não se manifestou a Embargante, apenas alegando genericamente que o arquivamento do feito principal, em razão do cumprimento do acordo, seria indevido e afrontaria “diretamente regras do Direito Processual Civil e do Direito Civil”. Ademais, é perfeitamente possível a não homologação do acordo extrajudicial em situações nas quais a transação apenas reproduz o teor do dispositivo sentencial, em razão da flagrante ausência de interesse de agir para a constituição de um novo título executivo. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado, mutatis mutandis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO. ACORDO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. CARÊNCIA DE AÇÃO. SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Com o acordo celebrado na execução de título extrajudicial, falta pressuposto de desenvolvimento regular do processo executivo, qual seja, o inadimplemento. 2. Indefere-se o pedido de homologação de acordo quando a instituição bancária já é detentora de título executivo extrajudicial, razão pela qual é carente de interesse de agir, quanto ao pleito de homologação do acordo. 3. O próprio acordo, em si, constitui título do débito exequendo, não havendo razão lógico-jurídica para a criação de um terceiro título (o primeiro, que fundamentou a execução, o segundo, consistente no acordo e o terceiro, decorrente de eventual sentença homologatória). 4. Inexiste previsão legal de homologação de acordo no feito executivo, conforme se observa na redação dos artigos 771 a 925 do Código de Processo Civil. 5. Recurso não provido.” (Acórdão 1291843, 07152341420208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no PJe: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. De todo o alinhado, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mas, tão somente, um inconformismo da Embargante em relação à fundamentação utilizada para extinguir o processo de origem, almejando, por meio dos Embargos Declaratórios, a modificação da conclusão para adequá-la ao seu particular entendimento. Insatisfeita com a resolução dada, compete à Embargante manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido, adequando-o ao posicionamento que reputa correto. Ante o exposto, inexistente qualquer vício afligindo a decisão hostilizada, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator